Tribunal: STF
Processo: RE 1599130
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Sumaré. Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Normal e Especial. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade da companhia telefônica devedora, fundada na pretensa aplicação aos autos dos Temas em Repercussão Geral nº 919 e 1.235, do E. STF. Irresignação. Descabimento. A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. Julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 919, pelo C. STF, no RE nº 776.594/SP. A Corte Suprema, todavia, não excluiu a viabilidade de o Município fiscalizar o uso e a ocupação do solo urbano, pois decorrente do seu poder de polícia, de modo que competia à parte executada, em razão da via estreita da exceção por ela apresentada, trazer prova inequívoca e pré-constituída de que a taxa 'sub judice' extravasaria a competência municipal, em suposta violação ao Tema nº 919, o mesmo se dizendo do julgado paradigma do RE nº 1.370.232/SP (Tema nº 1.235, também do Pretório Excelso). Ônus de que não se desincumbiu a parte excipiente, cujas alegações demandam oposição de embargos à execução, para definitiva e profunda cognição da matéria. Presunção de veracidade e certeza da certidão de dívida ativa que instrui o feito que restou inabalada. Precedentes. Exceção bem rejeitada na origem. Decisão mantida. Recurso não provido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 07), foram rejeitados (Doc. 08).
No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLARO S.A. alega que acórdão recorrido violou os arts. 21, XI; 22, IV; e 30, VIII, da CF/1988.
Sustenta que “a divisão constitucional de competências, estabeleceu aptidão privativa da União para legislar sobre telecomunicações, vedando qualquer concorrência ou suplementação no que se refere ao referido setor, pois as matérias elencadas nos artigos 21 e 22 da CF são expressamente excetuadas da competência corrente, como também, a competência suplementar exige a omissão do ente federal e estadual para que o município possa legislar, já que o mesmo não pode contrariar ou alterar o disposto em lei federal e estadual” (...). Contudo, a Recorrida instituiu, por meio de Lei Municipal, a cobrança de taxa ANUAL de licença e funcionamento para Estações Rádio Base“ (Doc. 10, fl. 6).
Nessa linha, afirma que “a legislação municipal não regulou matéria de interesse local (uso e ocupação do solo), e sim sobre o funcionamento do setor telecomunicações, hipótese defesa por elocução dos Art. 21, XI e 22, IV da CF” (Doc. 10, fl. 24). 
Em seguida determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação aos Temas 919 e 1235 do STF (Doc. 13), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que “diversamente do que ocorreu nos julgados indicados pela D. Presidência envolvendo taxas de outros Municípios, não ficou cabalmente demonstrada, na hipótese da execução fiscal em trâmite na origem, a invasão de competência da União pelo Município de Sumaré, sendo certo, ao contrário, que se vislumbrou, inclusive com esteio na própria jurisprudência da Suprema Corte, a viabilidade de a taxa exequenda ter sido instituída à luz das questões de interesse local da urbe, sem que isso, ausente prova contundente em contrário, configure tributo concernente a serviços de telecomunicações” (Doc. 15, fl. 9).
Ato contínuo (Doc. 18), o RE foi admitido e os autos foram encaminhados ao STF. 
É o relatório. Decido. 
  
Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
Assiste razão à recorrente.
A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 

Veja-se a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 
1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.
2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 
3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 
4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 
6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2023)

No presente caso, a taxa aplicada mostra-se absolutamente genérica, não se entrevendo hipótese de legítima atuação do legislador municipal em face da empresa de telecomunicações:

Subseção II
Da Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Normal e Especial
Art. 264. Qualquer pessoa física ou jurídica que se dedique à produção agropecuária, à indústria, ao comércio, a operações financeiras, à prestação de serviços ou a atividades similares, só poderá iniciar sua atividade, em caráter permanente ou temporário mediante prévia licença da Prefeitura e pagamento da Taxa de Licença para Funcionamento.
§ 1° Nos exercícios subsequentes ao do início de suas atividades os contribuintes a que se refere este artigo pagarão anualmente, a Taxa de Renovação de Licença para funcionamento de acordo com os vencimentos opostos nos avisos-recibo.
§ 2° Considera-se temporária a atividade que é exercida em determinados períodos do ano, especialmente durante festividades ou comemorações, em instalações precárias ou removíveis, como balcões, barracas, mesas e similares, assim como em veículos.
§ 3° A Taxa de Licença para funcionamento também é devida pelos depósitos fechados destinados à guarda de mercadorias.
Art. 265. A licença para funcionamento será concedida desde que observadas as condições determinadas pelo Executivo e decorrentes do poder de polícia administrativa do Município.
§ 1° A modificação das características do estabelecimento ou mudança da atividade nele exercida, obrigará o contribuinte a requerer nova licença e pagar a Taxa, aplicando-se as disposições do art. 264 e seus parágrafos.
§ 2° A licença poderá ser cassada e determinado o fechamento do estabelecimento, a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento.
§ 3° As licenças serão concedidas sob a forma de alvará, que deverá ser fixado em local visível e de fácil acesso à Fiscalização.
§ 4° A Taxa de Licença para Funcionamento é anual e será recolhida antes do início das atividades ou da prática dos atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do Município, sendo que quando a atividade do estabelecimento iniciar-se no segundo semestre será cobrada pela metade.
Art. 266. Nos casos de atividades múltiplas, exercidas no mesmo estabelecimento, a Taxa de Licença para Funcionamento será calculada da seguinte forma:
I - para o comércio e indústria, adotar-se-ão as alíquotas referentes a ambas as atividades;
II - para as demais, aplicar-se-á a alíquota referente à atividade sujeita ao maior ônus fiscal.
Art. 267. As pessoas relacionadas no art. 264 que queiram manter seus estabelecimentos abertos fora do horário normal, nos casos em que a lei o permitir, só poderão iniciar suas atividades mediante prévia licença da Prefeitura e pagamento da taxa correspondente.
Parágrafo único. Considera-se horário especial o período correspondente aos domingos e feriados, em qualquer horário, e, nos dias úteis, das 18:00 às 6:00 horas.
Art. 268. A taxa de que trata o artigo anterior não se aplica às seguintes atividades:
I - impressão e distribuição de jornais;
II - serviços de transportes coletivos;
III - institutos de educação e de assistência social;
IV - hospitais e congêneres;
V - postos de gasolina;
VI - empresas funerárias;
VII - farmácias, drogarias e postos de medicamento.
Art. 269. A Taxa de Licença para Funcionamento é devida de acordo com a Tabela III, e com períodos nela indicados.

Além disso, definiu-se no precedente do Tema 919 que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 
Neste caso, a execução fiscal foi proposta em 12/02/2023 (Doc. 5, fl. 3), ou seja, posteriormente à decisão de mérito do PLENÁRIO, constante da ata de julgamento de 5/12/2022, publicada em 9/12/2022. Não se aplica, portanto, a modulação dos efeitos do precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para extinguir a execução fiscal.
O Município recorrido deve arcar com as custas e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da execução.
Publique-se. 
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente